Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-40.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004343-40.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELESSANDRO PAULO DOS SANTOS - CPF: 019.900.881-71 (APELANTE), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004343-40.2017.8.11.0003

Apelação no 1004343-40.2017.8.11.0003

Apelante
: Elessandro Paulo dos Santos

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - IMPUGNAÇÃO AO PERITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO - ART. 148, §1o C/C 467 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão de não ter sido constada a presença de invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004343-40.2017.8.11.0003

Apelação no 1004343-40.2017.8.11.0003

Apelante
: Elessandro Paulo dos Santos

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
de
Elessandro Paulo dos Santos.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante em desfavor do apelado, por acidente de trânsito ocorrido em 07.05.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que não fora comprovada a invalidez permanente e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

46297019): Sustenta, em síntese, a invalidade do laudo pericial, porque alega que contém vícios e contradições.

Alega que o perito não faz parte do banco de peritos cadastrados no Tribunal de Justiça, o que caracteriza o seu impedimento.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia, com perito cadastrado no banco de peritos.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

46297021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004343-40.2017.8.11.0003

Apelação no 1004343-40.2017.8.11.0003

Apelante
: Elessandro Paulo dos Santos

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação interposta por
Elessandro Paulo dos Santos
de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, sob o fundamento de que não fora comprovada a invalidez permanente e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença, para realização de nova perícia médica.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, extrai-se dos documentos trazidos com a petição inicial (Id. 46296510 e seguintes), que o autor sofreu acidente de trânsito em 07.05.2017 e fora submetido a atendimento médico hospitalar, para tratamento de lesão referente à fratura na mandíbula.

Verifica-se que o laudo médico pericial realizado em juízo (Id.

46297009) concluiu que a lesão na mandíbula sofrida pelo autor fora corrigida à época do acidente e não causou alterações funcionais, portanto concluiu que não fora constatada a invalidez permanente.

Ademais, extrai-se do laudo pericial que não há comprovação do nexo de causalidade direto entre as lesões e o acidente de trânsito, porquanto a perda de alguns movimentos da face pode estar associada à doença autoimune que acomete o autor desde antes do acidente, como se lê:

“(...) 3. O paciente apresenta uma perda parcial incompleta dos movimentos das mímicas faciais das regiões hemi frontal direita e lábio superior do lado direito, que ao verificarmos os autos e em sua história pregressa colhida na consulta pericial, em setembro de 2016, o mesmo fora diagnosticado com uma síndrome de Guillain-Barre (Síndrome esta que se trata de uma doença auto imune e que afeta os sistemas nervoso e muscular) onde o mesmo estava em fisioterapia até a data do acidente e pós acidente, o qual deveria ser avaliado ou confirmado pelo Neurologista e/ou Fisioterapeuta que o atendera à época, pois ultrapassa os limites de meu conhecimento técnico. (...)”.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pela autora, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não se afigura possível a reforma da sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.o 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).

Por outro lado, defende o autor, ora apelante, a necessidade de realização de nova perícia, porquanto sustenta que o perito não estava cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça.

Ocorre que, o autor fora intimado para o comparecimento na perícia, por meio de Mandado no qual constava a indicação do profissional responsável,
Dr. Kemper Carlos Pereira
(Id. 46297003) e não houve oposição à realização do ato, por parte do autor.

Ainda, o autor se manifestou em duas ocasiões no processo, após a realização da perícia e antes da prolação da sentença, e deixou, novamente, de questionar esta hipótese.

Salienta-se que, em uma das manifestações, o autor inclusive requereu a juntada do laudo ao processo (Id. 46297007), de modo que não se extrai que tenha realizado qualquer impugnação ao perito no momento processual adequado.

Sobre o assunto, o CPC determina:

“
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

§ 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”.

Ainda, o artigo 467 preleciona:

Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição.

Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito.

Assim, ao que se percebe, o autor deixou de se manifestar sobre a discordância no momento oportuno, o que levou à preclusão da matéria, nos moldes do artigo 278 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA – NULIDADE RELATIVA – PRECEDENTE DO STJ – PRECLUSÃO RECONHECIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. De acordo com a jurisprudência do STJ, a incapacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo constitui nulidade relativa, desse modo, a parte deve deduzir sua discordância acerca da capacidade profissional do expert na primeira oportunidade, sob pena de preclusão . Na hipótese, competia a seguradora recorrente apresentar impugnação logo após a nomeação da profissional fisioterapeuta como perita , o que não ocorreu, pois esta, inicialmente, apresentou os quesitos a serem respondidos (Id. n. o 23600455) e na sequência outras 4 (quatro) manifestações solicitando esclarecimentos e complementação. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade de contestar a capacidade técnica do expert.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT , em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)” (TJMT, AP 0010540-79.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL – ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO PERITO – PRECLUSÃO – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
A manifestação acerca do perito judicial deve ocorrer na primeira oportunidade, não sendo possível impugná-lo após a prolação da sentença, eis que operada a preclusão
” (TJMT, AP 0002700-95.2016.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020